Tribunal: TCU
Processo: 039.654/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação acerca de possíveis irregularidades na Tomada de Preço 007/2020, promovida pelo Município de Ribeira do Pombal-BA, com vistas à contratação de empresa de engenharia para executar obra de construção da Praça da Igreja Nova; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verificam atos indevidos ou que apontem para existência de prejuízos à competitividade do certame, tendo em vista que treze empresas tiveram suas respectivas propostas classificadas no certame, incluindo a representante, e que a empresa considerada vencedora do certame apresentou proposta no valor de R$ 498.067,64, o que representa desconto de aproximadamente 23% do valor referência estimado pela administração; Considerando a inexistência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em encaminhar cópia desta deliberação à representante, acompanhada da instrução (peça 9), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.654/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Ribeira do Pombal - BA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.